Tribunal: STF
Processo: RMS 36721
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de teratologia no ato jurisdicional impugnado. Razões de recurso ordinário que não impugnam o fundamento do acórdão. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Mac-Silva Mercantil Ltda. e Outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. Em resumo, o STJ não conheceu de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.289.739/RJ, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. Contra essa decisão, a ora recorrente interpôs o Mandado de Segurança nº 24.685/DF, em que reiterou os fundamentos veiculados no Recurso Especial. 
    A inicial do writ foi indeferida liminarmente, diante da ausência de teratologia no ato jurisdicional impugnado. Tal conclusão foi mantida em sede de agravo interno, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. 
    1. Não pode ser admitido o agravo interno que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC/2015 ("Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.") e na na Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."). 
    2. Tal atitude fere também a Súmula 284 do STF("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nesse sentido: "Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF quando os fundamentos do agravo interno se mostram dissociados dos alicerces esposados na decisão agravada" (AgInt na Rcl 31.573/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta improcedência, condenando-se a agravante a pagar à agravada multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, §4º do CPC/2015” (2º vol., p. 69). 
    3. No recurso ordinário, o recorrente afirma que tal decisão “não condiz com a realidade dos fatos” (vol. 2, fl. 83), tendo ocorrido parcialidade dos juízes desde a primeira instância. A seguir, são reiteradas alegações a respeito do mérito do processo relativo à execução originária, em relação à qual a recorrente pleiteia nulidade diante da alegada prática de usura. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. As razões de recurso em mandado de segurança não impugnam o fundamento do acórdão recorrido. O mérito da execução sofrida pela recorrente não é objeto da decisão impugnada. Esta se debruçou sobre a excepcionalidade do cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, como tese geral, e na inexistência de teratologia no específico ato impugnado. 
     2. O posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do mandado de segurança, aliás, está firmemente amparado em jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016). 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora